Tribunal: STF
Processo: RE 141853
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
E  M E N  T A: Previdencia Social: inadmissibilidade da
aplicação  das regras do art.  58 ADCT a correção monetária do débito
judicial  correspondente  a   prestações  de  beneficio  acidentario,
relativas   a   periodos   anteriores  ao   termo   inicial   de  sua
aplicabilidade,   segundo    o   paragrafo    único   da   disposição
constitucional transitoria: correção a calcular-se na conformidade da
L. 6.899/81.::